Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721007-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, MALDINI SANTOS DE MELO AGRAVADO: WELLINGTON SPINELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raianne dos Santos Cardock Valdez e Maudini Santos de Melo em face da r. decisão (ID 72224702, fls. 20/22) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Wellington Spineli, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objeto é realização de pesquisa SISBAJUD para a busca de ativos financeiros da parte Agravada. Alegam os Agravantes, em síntese, que o contrato de honorários juntado aos autos demonstra a probabilidade do direito alegado Argumentam que o fato de o Agravado se encontrar em local incerto e o receio de esvaziamento patrimonial são circunstâncias que evidenciam o periculum in mora. Deixam de juntar o preparo, invocando o disposto no art. 82, §3o, do CPC/15, introduzido pela Lei no 15.109/2025. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito do contrato juntado ao processo demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, evidencia-se a ausência do periculum in mora, porque, como bem destacado na r. decisão agravada, fundado em argumentos genéricos, sem a devida comprovação nos autos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator